Tribunal: TJSP
Processo: 0047417-32.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADEQUAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Desapropriação - Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF) – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) - Art. 1.040, II, CPC – Ação de Desapropriação - Condenação ao pagamento de indenização - Juros - Lei no 11.960/09 - Não aplicação - Normas específicas - Retratação indevida.